Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 485, I e 924, I do Código de Processo Civil, a inércia da parte em promover a emenda à inicial acarreta o indeferimento da petição inicial e consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. A intimação específica do procurador para dar prosseguimento ao feito não é condição para a extinção sem resolução de mérito lastreada no indeferimento da petição inicial, mormente quando de acordo com advertência nesse sentido. Demais, não se tratando de extinção do processo por abandono da causa, desnecessária a intimação pessoal para dar andamento ao feito.
3. Recurso conhecido e não provido.